Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRUZEIRO MARÍTIMO. CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS – NOVOVÍRUS - IMPOSSIBILIDADE DE DESEMBARQUE EM CIDADE TURÍSTICA - CASO FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO PERÍODO DA VIAGEM – CANCELAMENTO DE ATRAÇÕES NO INTERIOR DO NAVIO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC). Entretanto, o denominado caso fortuito externo exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), pois trata-se de fato completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços. No caso, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado (art. 393, CC).
2. In casu, narra o autor que adquiriu quatro passagens para cruzeiro marítimo, com saída de Cabo Canaveral (EUA) e parada em portos distintos no Caribe, no período de 06 a 13 de janeiro de 2019. Segundo diz, houve um surto de NOROVIRUS no interior do navio e atraso na autorização de ancoragem em Falmouth, na Jamaica, o que impediu o desembarque naquele porto. Posteriormente, foram informados sobre a impossibilidade de aportar em Cozumel e sobre o retorno para Cabo Canaveral um dia antes do previsto. Informa, ainda que, diante da restrição de aglomeração de pessoas em ambientes fechados a fim de evitar a proliferação do vírus entre os hóspedes e tripulantes do navio, diversas atrações previstas a bordo do navio foram canceladas.
3. É incontroversa a alteração do roteiro e duração do cruzeiro em virtude de surto de NOROVIRUS no interior da embarcação, a qual atingiu parte dos hóspedes e da tripulação do navio. Também é incontroverso que o autor foi reembolsado de parte de seus gastos em decorrência dos contratempos narrados.
4. O surgimento de fenômeno natural, capaz de interferir na relação contratual entre as partes, configura causa excludente de responsabilidade (fortuito externo), capaz de excluir a responsabilidade da empresa, por ausência de ilicitude da conduta.
5. Verifica-se, ainda, que a empresa ré prestou informações sobre a epidemia dentro do navio e que tomou medidas eficazes para controlar o surto virótico e evitar o contágio dos demais passageiros, com o objetivo de fornecer transporte seguro aos viajantes, inclusive com a diminuição do período de viagem.
6. No caso, a impossibilidade de desembarque em Falmouth, na Jamaica, bem como o retorno antecipado à Cabo Canaveral decorreram de fatos não provocados pela empresa ré. Além disso, o retorno antecipado, bem como o cancelamento de eventos no interior da embarcação com o objetivo de evitar a proliferação da doença era medida de segurança exigida para os demais passageiros e para a própria empresa.
7. Quanto ao dano material, constata-se que o autor e sua família acomodaram-se no navio da empresa ré e participaram do cruzeiro durante seis dias, sendo que nesse período os serviços foram prestados pela ré de forma parcial. Por sua vez, o autor foi reembolsado pelos serviços não prestados e pela diminuição do período de viagem, não se falando em outros danos materiais a indenizar.
8. Quanto ao dano moral, é certo que o cancelamento de shows e a antecipação do final da viagem causaram transtornos ao autor e sua família, porém tais atos decorreram de caso fortuito externo, pelo qual a empresa não pode ser responsabilizada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.